Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742711-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Lucia dos Santos Vieira Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 76900093) interposto por Ana Lucia dos Santos Vieira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711698-62.2025.8.07.0018, assim redigida (Id. 250451088 dos autos do processo de origem): “I -Intimada a se manifestar quanto ao Tema Repetitivo 1.169/STJ , a parte exequente , Ana Lucia dos Santos Vieira, pronunciou-se contraria à suspensão do processo feito pelo Distrito Federal, que se baseava no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. A requerente argumenta que o referido tema não se aplica ao seu caso, pois a sentença coletiva que a beneficia não é genérica. Pelo contrário, o título judicial é líquido e exequível, definindo claramente a obrigação (incorporação da GAPED) e os beneficiários (professores aposentados e pensionistas). Por fim, Ana Lucia pede que o juiz afaste a aplicação do Tema 1.169 e determine o prosseguimento da execução, com a intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação. II - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) IV - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. V - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre VI - Intimem-se. ” A agravante argumenta que há distinção entre o caso em deslinde e a hipótese tratada no tema repetitivo no 1169, que fundamentou a suspensão do processo. Alega, nesse sentido, que não há necessidade de liquidação prévia, mas que teria havido, em verdade, a mera necessidade de individualização dos requerimentos de cumprimento da sentença coletiva. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada. A recorrente comprovou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 76905418). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese, embora a agravante tenha formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo, trata-se, em verdade de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o que se pretende é o próprio provimento final, qual seja, a retomada da marcha processual. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). A questão jurídica submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no âmbito de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC-DF em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV (autos no 0704860-45.2021.8.07.0018). Nesse contexto a agravante pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente da restituição de quantias referentes à contribuição previdenciária indevidamente descontada sobre a rubrica “Gratificação de Políticas Sociais – GPS”, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em observância à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1978629-RJ (tema no 1169), nos seguintes termos: A análise dos autos do processo de origem evidencia que a ora agravante requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo singular determinou que fosse esclarecido se houve a prévia liquidação da sentença (Id. 248794060). A recorrente informou que o teor da sentença proferida na ação coletiva é suficiente para definir o valor da dívida, sem a necessidade de prévia liquidação, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do mencionado Tema no 1169 submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Esclareceu, ademais, que ainda não foi formulado o requerimento de cumprimento da obrigação de pagar constituída na sentença, mas singelamente da obrigação de fazer imposta na ocasião, qual seja, a imediata implementação da parcela remuneratória em seu contracheque. Ato subsequente o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença. É possível notar que não foi instaurada controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença, mas simples consulta promovida pelo Juízo singular. Aliás, o ente público devedor nem chegou a ser intimado para manifestar-se a respeito da questão aludida. Convém ressaltar que nos moldes das regras previstas no art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, bem como aquela que se restringe “a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. Na hipótese em exame, com a devida vênia, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão interlocutória impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração no sentido de que, no caso em análise, não é possível chegar à definição do valor da dívida sem que seja promovida a prévia liquidação da sentença. É perceptível que o Juízo singular se limitou a aplicar a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sem maiores esclarecimentos, com amparo nos elementos de prova constantes nos autos do processo de origem, a respeito da submissão do caso estritamente em análise aos limites daquele ato decisório. Assim, a decisão impugnada, nos termos em que foi redigida, se prestaria a fundamentar a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em qualquer caso em que o requerente pretenda a satisfação de crédito decorrente de sentença proferida em ação coletiva, sem que tenha sido efetivada a prévia liquidação, o que não pode, evidentemente, ser concebido. Convém destacar que o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença não exclui a análise da possibilidade de definição do valor da dívida com fundamento no conjunto probatório constante nos autos. O que não pode ser admitida é a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1978629-RJ (Tema no 1169) sem a constatação de existência de efetiva controvérsia, ainda não verificada, a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. Não está evidenciado, portanto, que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate no âmbito do Tema no 1169, submetido à sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura apropriado, no caso em exame, que seja determinada a suspensão procedida pelo Juízo singular, fundamentada na regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). 2. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Decisão interlocutória recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1975471, 0745052-69.2024.8.07.0000. Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1892972, 0719705-34.2024.8.07.0000. Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 2. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1908970, 0721270-33.2024.8.07.0000. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. I. Na origem, trata-se de ação em fase cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur” e a oportunidade de defesa exauriente quanto ao pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. III. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1915383, 0725355-62.2024.8.07.0000. Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença da ação coletiva no 0004281-40.1994.8.07.0001 (Processo Físico no 39376/94), por não ser genérico e por estabelecer os valores a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, permite a individualização dos valores exigidos na petição inicial de cumprimento de sentença individual. Dessa forma, não se adequa ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1898429, 0748186-41.2023.8.07.0000. Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito em decorrência da suspensão da fase de cumprimento de sentença por tempo indeterminado. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a retomada da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator